Tribunal: TJMT
Processo: 1002194-12.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002194-12.2021.8.11.0042
APELANTE: LOUZIEL OLIVEIRA QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MAIOR – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA INSUFICIENTE PARA MODULAR O REDUTOR - RECURSO PROVIDO.
1. Não se mostrando hígida a fundamentação utilizada para selecionar a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, impositiva a modificação desta, especialmente porque, a despeito da quantidade de entorpecente apreendido sinalizar o intuito de disseminação, entendo que tal circunstancia não seja suficiente a emprestar maior reprovabilidade da conduta em cotejo com outros casos da mesma natureza.
2. Recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002194-12.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOUZIEL OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 017.040.721-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELDER HENRIQUE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 006.884.321-66 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN SANTOS BORDON - CPF: 020.476.771-73 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÃO DEFENSIVA -
ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MAIOR
– POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA INSUFICIENTE PARA MODULAR O REDUTOR - RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostrando hígida a fundamentação utilizada para selecionar a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, impositiva a modificação desta, especialmente porque, a despeito da quantidade de entorpecente apreendido sinalizar o intuito de disseminação, entendo que tal circunstancia não seja suficiente a emprestar maior reprovabilidade da conduta em cotejo com outros casos da mesma natureza.

2. Recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Louziel Oliveira Queiroz
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002194-12.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do
33,
caput
, da Lei 11.343/06
,
à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, sendo a sanção corpórea substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos quais sejam: prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformado apenas no que tange à dosimetria penal, o apelante, por meio das razões constante no id. 130843678, p
leiteia que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei Antidrogas reconhecida em sentença seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, forte na intelecção de que “
reúne todos os requisitos objetivos exigidos pela norma e a quantidade de droga apreendida não fora exorbitante
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 130843686), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, consoante entendimento assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL, TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO: EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONDUTA ADMITIDA PELO AGENTE. CONFISSÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM 1⁄2 QUE SE REVELA PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO”
(id. 136913192).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Narra a incoativa ministerial que no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 16h, na rua Boa Esperança, bairro Jardim Leblon, o
Louziel Oliveira Queiroz
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 53,46 g (cinquenta e três gramas e quarenta e seis centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 221,62 g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Na referida data, policiais militares estavam em patrulhamento tático pelo bairro Jardim Leblon, oportunidade em que visualizaram o denunciado Louziel e o usuário de drogas Helder Henrique Machado, ambos em fundada suspeita. Ato contínuo, ao perceberem a aproximação da guarnição, os indivíduos empreenderam fuga para o interior de uma barraca de lona, localizada em um terreno baldio.

Realizado o acompanhamento, os policiais localizaram, em posse do denunciado, 02 (duas) porções de cocaína. Em continuidade à diligência, após minuciosa busca no terreno, foram apreendidas 01 (uma) porção de cocaína e 03 (três) porções de maconha. Além disso, os agentes públicos localizaram, em um pote, a importância de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), bem como 01 (um) caderno de anotações referente ao tráfico, 02 (duas) balanças, 01 (um) rolo de plástico filme, objetos comumente utilizados para preparar os ilícitos para a revenda”
(id. 130837929).

Por esse fato, foi o suspeito foi condenado, nos termos da denúncia (tráfico de drogas) após regularmente processada a ação penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto à dosimetria penal, almejando a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Com razão o insurgente.

Analisando o r. édito condenatório, infere-se que o juízo
a quo

utilizou apenas a
quantidade
de droga apreendida
-
53,46g de cocaína e 221,62g maconha
- para justificar a escolha da fração em nível médio de diminuição, equivalente à fração de 1/2 (um meio), consoante se verifica do seguinte trecho destacado da sentença:

“(...) convém ressaltar que a quantidade de substância entorpecente apreendida, repito, 53,46 g (cinquenta e três gramas e quarenta e seis centigramas) de COCAÍNA e 221,62 g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas) de MACONHA, se revela incompatível com o sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.” (...) verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber: 53,46g (cinquenta e três gramas e quarenta e seis centigramas) de COCAÍNA e 221,62g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas) de MACONHA, se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível médio, ou seja, na fração de 1⁄2 (um meio). Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa”
(id. 130843665 - Pág. 8/12).

Consoante entendimento firmado na Corte cidadã,
“a tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base
(HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ)” [...] (STJ, AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.),
tal como verificado
in casu
.

Todavia, a despeito da quantidade de entorpecente apreendido sinalizar o intuito de disseminação, entendo que tal circunstancia não seja suficiente a emprestar maior reprovabilidade da conduta em cotejo com outros casos da mesma natureza. Numa palavra, a quantidade apreendida não escapa à normalidade típica, não legitimando, por si só, tal interferência na dosimetria.

Portanto, como
“a quantidade não expressiva de drogas autoriza a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021), aplico a causa de diminuição neste patamar, encontrando a
pena definitiva
de
01 ano e 08 meses, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
mantido
o
regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, tal como estabelecido no édito judicial impugnado.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
em dissonância
com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Louziel Oliveira Queiroz para o fim de ajustar a fração do tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3 (dois terços), ficando a pena
definitiva redimensionada
para o patamar de 01 ano e 08 meses, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, tal como estabelecido na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022